Tribunal: STF
Processo: RE 1464642
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Acidente do Trabalho — Execução — Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório — Súmula Vinculante n. 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal, a qual proíbe o cômputo de juros moratórios somente durante o prazo previsto, atualmente, no parágrafo 5º, do artigo 100, da Constituição Federal (Emenda n. 62/2009) — Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios antes do interregno Constitucional. 



    Acidente do trabalho — Execução — Diferenças de precatório — Atualização monetária — Depósito efetuado no ano de 2015 — Aplicação do IPCA-E como índice de atualização do montante inscrito em precatório — Admissibilidade parcial, uma vez que, em recente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, embora o C. STF tenha concedido eficácia estendida ao comando da Emenda Constitucional n. 62/09, tornando válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 com base nesse critério, ressalvou a hipótese em que os depósitos foram efetuados na vigência das Leis ns. 12.919/13 e 13.080/15, as quais previam o IPCA-E — Posicionamento da Câmara pela utilização da TR até dezembro de 2013 e, após, IPCA-E. Dou parcial provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargados declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e argumenta que, “quanto aos critérios de correção monetária dos precatórios, o venerando acórdão entendeu que até dezembro de 2013 a correção monetária deveria ser feita pela TR, incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCAE, índice previsto no art. 27, da Lei n. 12.919/2013” (fl. 3, e-doc. 16).



    Assevera que, “tendo, no caso presente caso, o precatório sido pago em 2015, deve ser aplicada a LDO n. 13.080/80, que determina a aplicação do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo” (fl. 3, e-doc. 16).



    Ressalta que, “considerando que a TR foi declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, há que ser determinada a incidência do IPCA-E para a correção monetária de precatórios expedidos desde a data do cálculo exequendo” (fl. 6, e-doc. 16).



    Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformado o “acórdão recorrido, afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei n. 13.080/15, e na modulação dos efeitos das ADIS 4.357 e 4.425” (fl. 7, e-doc. 16). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “Devolução de autos a esta C. Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão (fls. 494/499), conforme determinação do excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, com base no artigo 1.040, inciso II, do CPC, em razão do julgamento definitivo de mérito no REsp n. 1.492.221 /PR (Tema: n. 905), e no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810). 



    Descabe, porém, no caso, suscitada reanálise. 



    Isto porque, embora os recursos especial e extraordinário interpostos pelo autor versem sobre critérios de correção monetária (fls. 520/526 e 528/534), salvo melhor juízo, os citados Temas não têm aplicação no caso, vez que dizem respeito a momento processual anterior ao atual quadro dos autos. 



    Com efeito, discute-se na hipótese (i) a incidência de juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório, e (ii) índices de atualização aplicáveis sobre o requisitório inscrito. 



    Ou seja, as partes controvertem a respeito do cálculo das diferenças do valor pago, enquanto os julgados superiores citados se referem à correção monetária e aos juros moratórias incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, em outros termos, à conta inicial de liquidação, antes da expedição de precatório. Assim, não há juízo de retratação a ser exercido, à falta de correlação entre o caso dos autos e os julgados paradigmas. 



    Destarte, tornem os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, em vista das considerações supra” (fls. 18-19, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida nos seguintes termos: 



    “Por fim, o tema relativo à correção monetária.



    Observo, inicialmente, que, no caso dos autos, o precatório foi expedido em maio de 2014 (fl. 441), inscrito em julho de 2014 e pago em outubro de 2015 (fl . 447). 



    Em recente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, o C. STF decidiu estender a eficácia do comando contido na Emenda Constitucional n. 62/09, para validar a utilização desse índice nos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015. 



    Entretanto, ressalvou as hipóteses em que o depósito foi efetivado na vigência das Leis ns. 12.919/13 e 13.080/15 (diretrizes orçamentárias), as quais previam o IPCA-E como critério de correção monetária, caso dos autos. 



    Impende apenas esclarecer que, nas hipóteses de pagamento na vigência das Leis supra referidas, esta Câmara tem se posicionado pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2013 e, a partir daí, IPCA-E até o depósito. 



    De rigor, então, o provimento parcial do recurso, para elaboração de novo cálculo de diferenças, com incidência de juros moratórios até a data da inscrição do precatório, no percentual previsto na Lei n. 11.960/09, a partir de sua vigência e, por fim, aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2013 e, a partir daí, IPCA-E” (fls. 5-6, e-doc. 4).



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput ), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, é no sentido de não ser aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (alterada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido, em observância ao que decidido no Tema 810 da repercussão geral e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora